Tribunal: STF
Processo: RE 1400225
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Lourenço Yugo Suzumura formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 19) contra acórdão (eDoc 10) do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. A ementa desse julgamento apresenta o seguinte teor:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE APLICOU A TR PARA FINS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PLEITO DE UTILIZAÇÃO DO IPCA-E À TÍTULO DE CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA ACOBERTADA PELO MANTO DA COISA JULGADA MATERIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Sustenta, em síntese, que esse julgado, ao ter mantido, com base na preservação do que restou definido em sentença transitada em julgado, a incidência de critério de correção monetária em dissonância com a tese fixada pelo Supremo ao apreciar o Tema n. 810 da repercussão geral, viola preceitos constitucionais.



    Requer, ao final, que “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário para o fim de reformar o acórdão recorrido, reconhecendo-se a aplicabilidade do índice IPCA-E” (eDoc 19, fl. 24).



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como necessária a reforma da decisão do Colegiado Estadual, pois se afasta do quanto decido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 810 (RE 870.947), em que, sob a relatoria do ministro Luiz Fux, o Plenário firmou a seguinte tese especificamente quanto à correção monetária de condenações impostas à Fazenda Pública:



    [...] 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    Os embargos de declaração opostos ao julgamento de mérito desse vinculativo foram rejeitados, de modo que foi recusada a atribuição de efeitos prospectivos.



    Desse modo, ao aquiescer com a utilização da taxa referencial para a atualização do débito condenatório, o julgado de origem diverge do aludido precedente qualificado.



    Ressalto, por relevante, o trânsito em julgado do ato condenatório no qual se definiu o índice de correção não impede a aplicação da decisão do Supremo no Tema n. 810, pois, em contexto assemelhado de aplicação de consectário de condenação, o Plenário da Corte, em acórdão sob minha relatoria no RE 1.317.982 (Tema n. 1.170), firmou tese no sentido de que “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para afastar a taxa referencial definida no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, para a correção monetária da condenação, com aplicação do IPCA-E para a atualização do débito no período posterior à vigência dessa última Lei até a entrada em vigor do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, invertidos os ônus sucumbenciais.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente